Tribunal: TJDFT
Processo: 0753545-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753545-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Aranha Lacombe em face da r. decisão (ID 256602871, na origem) que, nos autos da Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S/A, determinou a penhora do imóvel indicado pela parte exequente. O recurso do Agravante, que não é beneficiário da justiça gratuita, foi interposto desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo. Por meio de despacho (ID79165869), no dia 3/12/2025, ele foi intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do art.1.007, §4o, do CPC/15. Irresignada, a parte Agravante apresentou petição (ID 79333844) que foi recebida como Embargos de Declaração e foram rejeitados (ID 79401509). Cumpre esclarecer que os aclaratórios não possuem efeito suspensivo, conforme art. 1026 do CPC/15. Sendo assim, o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro, proferido no dia 4/12/2025, teve como prazo final para o cumprimento da determinação o dia 16/12/2025, conforme se depreende da aba expedientes do PJe: Despacho (9098456) - Prioridade: Normal - ID do documento (79180255) RODRIGO ARANHA LACOMBE Diário Eletrônico (04/12/2025 10:44:54) O sistema registrou ciência em 09/12/2025 00:00:00 Prazo: 5 dias 16/12/2025 23:59:59 (para manifestação) Todavia, somente em 19/12/2025, de forma intempestiva, o Agravante cumpriu a determinação de pagamento em dobro do preparo (ID 79804708). Logo, evidenciada a ausência do requisito da tempestividade no pagamento do preparo recursal do Agravo de Instrumento manejado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator